Tribunal: STF
Processo: HC 229441
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.6.2023, por Osvaldo José Duncke e outra, advogados, em benefício de Enzo Kaua Samuel Jardim, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.6.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 828.488/SC.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, tendo sido aquela prisão convertida em preventiva em 27.4.2023, pela prática de estelionato, diversas vezes (caput do art. 171 do Código Penal), contra empresa atacadista. Consta dos autos, 



    “(...) o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela prática, em tese, do delito descrito no art. 171, caput, do Código Penal, por diversas vezes, porque, no dia 26 de abril de 2023, por volta das 15h30min, no Supermercado Fort Atacadista, localizado na Comarca de São José/SC, em tese, obteve vantagem ilícita, consistente em mercadorias no valor de R$ 3.273,38 (três mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), mediante fraude, ocasião em que se utilizou de forma não consentida do CPF e senha de cliente, tudo em prejuízo daquele estabelecimento comercial.



    Ao que tudo indica, o envolvido realizava compras em atacado de diversas mercadorias (notadamente energéticos e bebida alcoólicas), realizando o pagamento nos caixas do mercado mediante a inserção do CPF e senha de clientes do estabelecimento vítima, em especial aqueles que possuem o cartão ‘Vuon Card’, fornecido pelo supermercado em questão. 



    Dessa forma, sem o conhecimento e tampouco autorização do cliente, que também era vítima, o denunciado/paciente, supostamente fraudava o pagamento, lançando o débito na fatura do respectivo cartão, de maneira indevida. 



    Além disso, há registros da ocorrência, com mesmo modus operandi, em outras oportunidades, ainda não identificadas, mas que também teriam ocorrido na referida Comarca, no mês de abril de 2023” (fl. 2, doc. 8).



    3. A defesa impetrou Habeas Corpus n. 5025619-95.2023.8.24.0000/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo a ordem sido denegada, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR VÁRIAS VEZES). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A IMPUTAÇÃO FEITA AO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. BONS PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. AFIRMATIVA DE QUE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR REPRESENTA PUNIÇÃO MAIS SEVERA DO QUE A SUPOSTA CONDENAÇÃO. SITUAÇÃO MERAMENTE HIPOTÉTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (doc. 8). 



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 828.488/SC no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferido a medida liminar requerida em 6.6.2023 (doc. 9).



    5. Essa decisão foi objeto da presente impetração. A defesa reitera a pretensão de revogação da prisão preventiva, insistindo na ausência dos pressupostos para sua decretação, afirmando a possibilidade de concessão de medidas cautelares alternativas, com a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    Sustenta ser o paciente “primário e sem antecedentes”, afirmando “cabível a propositura de acordo de não-persecução penal, do mesmo modo que, diante da capitulação apresentada na denúncia,” e que “a conduta seria passível de fixação de fiança. Por fim, vale consignar que a audiência de instrução e julgamento está aprazada para o dia 15.08.2023, ou seja, para cerca de 60 dias a contar do dia da propositura do presente mandumus”.



    Invoca o “princípio da proporcionalidade”, asseverando que, “na remota hipótese de condenação, o que a defesa admite apenas para fins argumentativos, o regime inicial para o cumprimento da sanção corpórea eventualmente imposta dificilmente se distanciará do regime aberto”. 



    6. Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) seja deferida e efetivada a liminar, solicitadas as informações à Autoridade Impetrada e, seja, ao final, RECONHECIDO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DO PACIENTE, CONCEDENDO-SE A ORDEM PARA REVOGAR SUA PRISÃO PREVENTIVA, permitindo que aguarde o trâmite processual em liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 828.488/SC.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há outro óbice processual a impedir o prosseguimento deste habeas corpus.



    9. Pelo que consta nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a apreciar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto da presente impetração. Assim, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria incabível supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da sua Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual afirmação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente por estelionato (caput do art. 171 do Código Penal), constando da decisão na qual se decretou sua prisão preventiva:



    “(...)



    Além disso, a materialidade do delito desponta do contido no Apf, especialmente no boletim de ocorrência, nas imagens das mercadorias e do cupom de compras que o instruem, do termo de exibição e apreensão do aparelho celular utilizado para efetuar a compra, bem como dos depoimentos da funcionária do estabelecimento-vítima, sra. Lucimar Cardoso, e dos policiais militares que atuaram na ocorrência. 



    A autoria, por sua vez, desponta da própria situação de flagrante em que o conduzido foi flagrado. 



    No que se refere às hipóteses do artigo 312 do CPP, o relato da funcionária do mercado informa que há algum tempo a rede de lojas do Fort Atacadista vem sofrendo prejuízos vultosos com a ação de uma quadrilha que se utiliza de CPF's e senhas de clientes da rede para efetuarem compras de alto valor. 



    Inclusive chegou a relatar duas situações da mesma natureza, referentes à loja 145, do Campeche, e loja de Içara, em que clientes ligaram reclamando dos débitos contraídos, dizendo que nunca estiveram nessas lojas. Além disso, ressaltou ocorrência similar ocorrida dias atrás na loja 160, situada no bairro Kobrasol, nesta comarca e que gerou ocorrência policial. 



    Também informou, em relação à pessoa do conduzido, que sua colega de trabalho reconheceu-o em outras oportunidades – registrando no boletim de ocorrência terem sido cinco vezes na última semana – e que[,] na presente situação, o conduzido utilizou-se dos dados do cliente chamado Rafael Moura de Moraes, realizando a compra no valor de R$ 3.273,38. 



    Assim, em que pese os predicados favoráveis do conduzido, apresentados pela defesa em audiência de custódia, o relato contido no boletim de ocorrência e o feito pela funcionária Lucimar Cardoso dão conta do possível envolvimento do preso com a mencionada quadrilha que vêm atuando em prejuízo da rede de lojas em questão, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. 



    Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva para a garantia da ordem pública. Deixa-se de tomar qualquer providência em relação ao previsto na Resolução n. 213 do CNJ, haja vista não ter havido relato de agressões por parte do preso. Atualizem-se os antecedentes do conduzido junto ao Estado do Rio Grande do Sul. 



    Expeça-se mandado de prisão"(doc. 5).



    O Tribunal catarinense, ao manter a prisão preventiva, denegando a impetração da defesa, consignou:



    “In casu, não há como olvidar que a conduta supostamente praticada pelo paciente é de extrema gravidade, de modo que merece total proteção do Poder Judiciário, uma vez que a ordem pública estará ameaçada, caso solto, pois a permanência em liberdade possibilitará, em tese, a continuidade da empreitada criminosa, já que, ao que tudo indica, realizada de forma reiterada a prática ilícita (ocasionando prejuízo ao estabelecimento comercial vítima). 



    Como bem asseverou a douta Procuradora de Justiça, em seu parecer, ‘[...] há informações de que o Paciente foi reconhecido como autor de outras ocorrências similares ao noticiado nos autos de origem. 



    A propósito esclarece-se que não se cuida de utilizar a vida pregressa do Paciente como fator automático de decretação da prisão preventiva, mas, sim, como marco concreto suficiente para se concluir que a soltura poderia desguarnecer a ordem pública em razão da possibilidade real de reiteração delitiva. [...]’.



    Acrescenta-se, também, que o fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, com família constituída, conquanto sejam elementos que podem e devem ser considerados, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada. (...)



    Ademais, necessário consignar que, em casos como tal, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.



    Em relação ao argumento aduzido pelos impetrantes de que eventual condenação do paciente implicará em medida mais branda do que a custódia cautelar a eles imposta, entendo que não torna esta, por consequência, ilegal.



    Isso porque a possível aplicação de benefícios, bem como de eventual regime mais brando em caso de condenação é providência meramente hipotética, não caracterizando, assim, situação de constrangimento ilegal, por ser acontecimento incerto, que não comporta ponderação com os fundamentos da segregação preventiva.



    No mais, ressalta-se que, na hipótese, mostra-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal porquanto estas, de acordo com o art. 321 do mesmo diploma legal, só seriam admissíveis se ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, o que, como já visto, não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, sendo a custódia do paciente proveniente de imperativo legal e de decisão fundamentada, além de inexistir ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado, voto no sentido de conhecer do presente remédio constitucional e denegar a ordem” 
(doc. 8).



    12. Ao concluir pela necessidade da segregação preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade em concreto da conduta praticada, evidenciada pelas circunstâncias específicas do caso, em especial pelo modus operandi do acusado, além do risco real de reiteração delitiva.



    Os fundamentos que respaldam a custódia cautelar não patenteiam divergência com a orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, afastando a alegada flagrante ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.090-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ‘ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito’. 
2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.756-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    13. Também não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade (nomeado na impetração como “proporcionalidade”), por não haver como se prever, nesta fase processual, a possibilidade de desclassificação da conduta criminosa e eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado, ou mesmo se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos. 



    14. As questões trazidas no presente habeas corpus devem ser detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àquele Tribunal o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito da respectiva impetração.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora